Tribunal: TJPA
Processo: 0014984-22.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0014984-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (lº VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE (ADV. RONILSON ARAÚJO DA PAIXÃO - OAB/PA N° 26.568)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE, AO TEMPO DOS FATOS, ERA PADRASTO DA VÍTIMA. PLENA ADEQUAÇÃO À PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da confissão espontânea em 1/10, devendo ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado razoável pela doutrina e jurisprudência.
2.

"Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal deve incidir sempre que demonstrada a relação de autoridade entre a vítima e o acusado".
(STJ - AgRg no REsp:
3.

1851120 SP 2019/0357365-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
4.

2.1. No caso,
"o réu exercia autoridade sobre a enteada, que chegou, inclusive, a chamá-lo de pai, condição que só mudou posteriormente, em razão dos abusos sexuais que a vítima passou a sofrer".
(FONSECA, Mônica Maciel Soares. Magistrada sentenciante, fls. 94-v).
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2`
3
Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO N° 0014984-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (lº VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE (ADV. RONILSON ARAÚJO DA PAIXÃO - OAB/PA N° 26.568)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ronaldo da Silva Andrade
, por intermédio do advogado Ronilson Araújo da Paixão, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Ia Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/P A, que o condenou à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Após narrar os fatos e transcrever a dosimetria da pena, o recorrente requer:
1.

¿o recebimento deste recurso de apelação, onde se aguarda sejam acolhidas as preliminares apresentadas, com a decretação da(s) nulidade(s) e renovando-se os atos processuais combatidos.
2.

seja concedido o benefício da justiça gratuita, por ser pessoa pobre na acepção da palavra, com fulcro no artigo 9S do CPC.
3.

que seja acatado o pedido de reforma e nulidade das causas de aumento de pena, pois conforme explanado, não configurou-se o crime continuado, nem tão pouco o acusado se prevaleceu do fato de ser padrasto da menor.
4.

Subsidiariamente, requer-se adicionalmente, que sejam aplicadas as atenuantes e minorantes, assim como o redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo".

Por sua vez, o
dominus litis
, em contrarrazões, afirmou que:
"[a] defesa do apelante requereu, às fls. 121, quando por ocasião da formulação de seus pedidos, o acolhimento das preliminares 'apresentadas, com a decretação da(s) nulidade(s) e renovando-se os atos processuais combatidos'.
Ocorre, Excelência, que nas razões do recurso (fls. 111/120), a defesa não apresentou as referidas preliminares, motivo pelo qual, este Ministério Público deixa de se manifestar sobre o assunto¿.

No mérito, rechaça as teses apresentadas no apelo, pugnando pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, após ressaltar a ausência de preliminares relativas a eventuais nulidades, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório
.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO N° 0014984-22.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (lº VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE (ADV. RONILSON ARAÚJO DA PAIXÃO - OAB/PA N° 26.568)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como destacado pelo Procurador de Justiça,
"embora a defesa tenha requerido o acolhimento de preliminares (...), o nobre causídico nada apresentou em relação às supostas preliminares, razão pela qual não há o que manifestar quanto a este pedido".
Ademais, não havendo qualquer questão a ser reconhecida de ofício, passo à análise do mérito do recurso que versa, exclusivamente, sobre a dosimetria da pena.

No ponto, entendo imperioso rememorar a análise realizada pelo juízo a quo, na fração de interesse:
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu RONALDO DA SILVA ANDRADE, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, e art. 71, todos do CPB, contra a vítima K.K.R.R., menor de 14 anos à época dos fatos.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.
I
a
- FASE
Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula n" 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa". No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, valendo-se de momentos a sós com a vítima, sua enteada, desde quando ainda era uma criança, praticou com ela carícias lascivas e, posteriormente, conjunção carnal, aproveitando-se da confiança que a mãe da vítima tinha sobre ele, por ser sua companheira, de modo que era padrasto da ofendida;
2.

Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui maus antecedentes:
3.

Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de maiores informações nos autos;
4.

Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos, em regra, mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar:
5.

Os motivos do crime referem-se às influências interims e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, o que é inerente ao tipo penal;
6.

As
circunstâncias do crime analisam o seu 'modus operaitdi', ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro como negativas as circunstâncias, uma vez que o acusado praticava os abusos sexuais quando a mãe da vitima não estava e mantinha aparências de normalidade como se fosse pai a fetivo da ofendida, quando sua companheira estava presente;
7.

No que concerne às conseqüências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, uma vez que a mãe da vítima relatou que sua filha passou a ser uma pessoa irritada, e tinha medo de revelar o fato, temendo destruir o núcleo familiar, pois gosta muito dos irmãos, além de deixar de ter namorado, por temer a reação do réu. As conseqüências foram certamente nefastas na vida da vítima que teve sua infância interrompida, tendo declarado que quando era criança, não compreendia os toques lascivos, vindo a entender na adolescência os abusos sexuais que sofria;
8.

O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n- 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 'O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição'. Dessa forma, considero neutra essa circunstância.
Ante o exposto, atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, sendo três desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e conseqüências do crime) fixo a pena-base em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2
a

FASE
Não há circunstâncias agravantes, havendo uma circunstância atenuante: a confissão espontânea do réu, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, pois o acusado, tanto em seu interrogatório na fase policial, como em Juízo, confessou a prática de atos libidinosos e de conjunção carnal com a enteada, pelo que, reduzo a pena de 1 ano, fixando a intermediária em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.
Nesse sentido é a jurisprudência do STF:
........................................................................................................
3
a
FASE
Não há causas especiais de diminuição de pena, encontrando-se presentes duas causas de aumento. Primeiramente, o crime foi praticado prevalecendo-se o agente da condição de padrasto da vítima, e, como tal, com exercício de autoridade sobre ela, incidindo a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pelo que, aumento a pena de 1⁄2 (metade), fixando-a em 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.
Presente ainda a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual, aplico o aumento de 213, fixando a pena definitiva em 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente FECHADO, na forma do art. 33, § 2-, do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL Como a pena imposta ao réu é superior a quatro anos, não é possível se converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos requisitos legais.
Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.
DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2*, do CPP)
O réu se encontra preso preventivamente desde 18/11/2019, ou seja, há 03 (três) meses e 01 (um) dia, de modo que não haverá alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que é o fechado, ficando a cargo do Juiz da VEP o cálculo, para eventuais futuros benefícios.
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF - HC: 118551 PA).
O réu está atualmente preso por força de mandado de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena privativa de liberdade significativa.
Ante o exposto, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da integridade psicológica da vítima e da aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva decretada.
Além disso, pelo modo e local em que o crime foi praticado, nas dependências da residência da vítima, até mesmo próximo á vigilância da mãe, depreende-se que o acusado representa risco à integridade psicológica da ofendida".

De início, convém salientar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
.

Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que
o juízo
a quo
considerou, com base em argumentos idôneos, desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do delito e das consequências do crime, fixando a pena-base em 11 anos de reclusão.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável nesta passagem, digo isso, pois, o magistrado foi muito cauteloso na primeira fase do cálculo da pena, aumentando apenas 3 (três) anos a pena-base.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
, não merece provimento o apelo defensivo neste particular.

Na segunda etapa, ausentes agravantes foi corretamente considerada a atenuante da confissão espontânea. No entanto, vislumbro a necessidade de alterar o
quantum
de diminuição da reprimenda, o qual foi operado em 01 (um) ano.

Como cediço, as circunstâncias agravantes e atenuantes não possuem parâmetros previstos na legislação penal. Cabe ao julgador estabelecer, fundamentadamente e dentro da razoabilidade, o acréscimo na resposta punitiva que merece a incidência de cada circunstância.

A par disso, doutrina e jurisprudência vêm ao longo do tempo posicionando-se no sentido de que a fração não pode ser maior que a mínima prevista na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar verdadeira causa especial de aumento e ofender a lógica do sistema trifásico.

Com efeito, convencionou-se que a fração de 1/6 (um sexto) se mostra no geral razoável.

Especificamente sobre o assunto, colaciono julgado que expressa o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO ESTADUAL E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do CPP, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, de omissão, de contradição ou de obscuridade, isolada ou cumulativamente. 2. Na ementa do acórdão estadual, constou como resultado o voto vencido, mas foi mantida, no julgamento, a sentença em sua íntegra, sem alteração da pena imposta ao acusado.
3. No caso em apreço, a aplicação de fração diversa de 1/6, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto.
4. Embargos de declaração com efeitos infringentes acolhidos para sanar a contradição apontada e readequar a pena imposta ao embargante¿.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC 507.212/MG, Rei. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020 - grifei).

Assim, fixo a pena intermediária, em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na etapa derradeira, tenho como correta a fundamentação apresentada pelo juiz sentenciante para reconhecer a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 226 do CP (recorrente padrasto da vítima) e continuidade delitiva (delito praticado por diversas vezes no período em que a vítima tinha 03 anos e encerrou quando esta estava com 14 anos):
"Não há

causas especiais de diminuição de pena, encontrando-se presentes duas causas de aumento. Primeiramente, o crime foi praticado prevalecendo-se o agente da condição de padrasto da vítima, e, como tal, com exercício de autoridade sobre ela, incidindo a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, pelo que, aumento a pena de
Vi
(metade), fixando-a em 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. Presente ainda a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual, aplico o aumento de 2/3 (...)¿.

Dessa forma, adequando o cálculo à nova pena estabelecida na segunda fase, fixo a pena final em 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Diante da pena final acima estabelecida
, mantenho o regime inicial de cumprimento fechado
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro,
mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do custos legis,
para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva de
25 anos de reclusão, sob regime inicial
fechado para 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿
A aplicação dos vetores do art.59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.